Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. CONFIGURADA. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE OUTRO ACUSADO. NÃO COMPROVADA.
I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Diante da constatação da existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, indicando assim a justa causa para o prosseguimento da ação, e de que as circunstâncias fáticas que envolvem o acusado que teve a denúncia rejeitada são distintas, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
III - Ordem denegada.